Tribunal: TJMT
Processo: 1025721-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Mario Sergio da Conceição, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Relata o impetrante que no dia e 09 de novembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 180, do Código Penal.
Aduz que o auto de prisão foi homologado e decretada a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em razão dos antecedentes criminais apresentados, mencionando a existência de executivo de pena n.: 536-54.2016.811.0006.
Argumenta que o executivo de pena citado, trata-se de crime praticado em 2015, e que posterior a esse fato não há qualquer registro de ação penal movida contra o paciente, ou indícios de seu envolvimento em outros delitos, o que demonstra a inexistência de risco à ordem pública.
Ressalta que a gravidade abstrata dos crimes, por si só, não serve como fundamento idôneo a ensejar a prisão cautelar, sobretudo porque, há mais de dois anos não consta um único registro da prática de outro delito grave.
Alega que, em caso de condenação, a pena aplicada ao tipo penal imputado não exclui a possibilidade de que seja fixado o regime semiaberto ou aberto, porquanto a medida adotada faz-se mais gravosa que a decorrente de eventual condenação.
Por fim, reclama que não se pode desconsiderar a situação decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 [Novo Coronavírus], que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio, e, consequentemente, a morte de alguns custodiados.
Por tais razões, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a liberdade ao paciente Mario Sergio da Conceição, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, confirmando no julgamento do mérito do writ, (ID. 1025721). Juntou documentos (ID. 69027451/53).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 70110454). Informações juntadas (Id. 70862469).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
O boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:
“DURANTE O PATRULHAMENTO NA BR 174, PRÓXIMO AO TRE VO DA MT 265, ESTA EQUIPE POLICIAL VISUALIZOU UMA CAMINHONETA I/T OYOTA HILUX CD 4X4 SRV, DE COR BRANCA, PLACA OA J - 7355, QUE APÓS ABORDAGEM FOI VERIFICADO QUE O CONDUTOR NÃO POSSUIA CNH E NENHUM DOCUMENTO PESSOAL, APÓS CHECAGEM PELA BASE DO GEFRON FOI CONSTATADO QUE O SUSPEITO POSSUI UM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE CUMPRIMENTO, DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOI D’OESTE - MT, EMITIDO NO DIA 23/01/2020, NÚME RO 000053654.2016.8.11.0006.01.0004-12. E QUE APÓS CHECAGEM DO VEÍCULO, CONSTOU SER PRODUTO DE ROUBO/FURTO NA DATA DE 03/11/2020, NA CIDADE DE BRASNORTE - M T, DE ACORDO COM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA N" 2020. 266201.” (Id. 69027450).
Em análise perfunctória, típica desse momento, verifica-se que a autoridade judiciária, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, objetivando garantir a ordem pública, reconhecendo estar presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como, pelo risco de reiteração delituosa, assim consignando. Veja-se:
“(...) In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, eis que consoante se extrai do Executivo de Pena que tramita na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o ora flagrado já tem execução por Roubo Majorado sob o cód. 243290 [no 536-54.2016.811.0006], e ainda, teve regressão definitiva ao fechado naqueles autos no ano de 2017, por prisão em flagrante por suposto cometimento de delito de tráfico de drogas, consoante se extrai dos andamentos retirados do sitio eletrônico do TJMT.,(...)”. (Id.69027451).
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia como medida de garantia à ordem pública, podendo ser deduzida dos antecedentes criminais, ou da existência de processos em andamento.
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Destarte, a contumácia delitiva apontada pela autoridade coatora na decisão combatida, ao que parece, está evidenciada não só pelo fato ocorrido em 2015, mas também por fatos posteriores, que levaram o beneficiário, como consequência, à regressão de regime em 2017, além do presente fato, que ora analisamos, de forma que não se nota completa ausência de fundamentação ou teratologia da decisão que possa gerar a concessão da ordem em liminar.
Anoto por derradeiro, que as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes quando pertinente a custódia preventiva.
Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após a manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração, e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da medida liminar, indefiro-a.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.